Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO. RECONHECIMENTO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. COTAS SOCIETÁRIAS. BENS RECEBIDOS POR DOAÇÃO E ADIANTAMENTO DE HERANÇA. CISAO SOCIETÁRIA. INCOMUNICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RECORRENTE AUTOR PROVIDO. RECURSO DA APELANTE RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens, julgada procedente em primeiro grau.
2. O juízo de origem reconheceu a união estável, fixou seu termo final e determinou a partilha do patrimônio constituído durante a convivência, incluindo cotas societárias.
3. O recorrente autor insurge-se contra a inclusão integral das cotas de sociedade empresária na partilha, sustentando que o patrimônio incorporado decorre de doação e adiantamento de herança, por meio de cisão de empresa familiar.
4. A apelante ré interpõe recurso restrito à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, sob alegação de sucumbência do requerente.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens incorporados ao capital social de sociedade empresária, oriundos de doação, herança e cisão societária familiar, devem ser excluídos da base de cálculo da partilha na união estável regida pela comunhão parcial; e (ii) estabelecer se há sucumbência do recorrente autor apta a ensejar condenação em honorários advocatícios em favor da apelante ré.
III. Razões de decidir
6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois o recurso impugna fundamento central da sentença e apresenta argumentos jurídicos voltados à sua reforma.
7. No regime da comunhão parcial, comunicam-se apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, excluindo-se aqueles recebidos por doação, herança ou adiantamento de legítima, bem como os sub-rogados em seu lugar.
8. A documentação constante dos autos comprova que os bens incorporados ao capital social da sociedade empresária decorrem de doação dos genitores do recorrente autor e de cisão parcial de empresa familiar constituída antes da união estável.
9. A formalização da sociedade empresária durante a convivência não altera a natureza jurídica do patrimônio nela integralizado, sendo irrelevante para fins de comunicabilidade a data de constituição da pessoa jurídica.
10. A partilha pode alcançar apenas eventual acréscimo patrimonial formado por esforço comum durante a união, não abrangendo o patrimônio particular de origem familiar.
11. Inexiste sucumbência do recorrente autor, pois houve prevalência substancial de seus pedidos, mantendo-se a condenação da recorrente ré ao pagamento dos honorários fixados na sentença.
IV. Dispositivo
12. Preliminares rejeitadas. Recurso do recorrente autor provido. Recurso da apelante ré desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, I, e 1.725.